Tribunal: TJPA
Processo: 0809506-87.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809506-87.2025.8.14.0401

APELANTE: ALCELIR DA SILVA COSTA

APELADO: AFRANIO MOISES VEIGA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA OFENDIDA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. NULIDADE DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da recorrente. A apelante sustentou que a revogação ocorreu sem sua prévia oitiva e que persistem as circunstâncias de risco decorrentes de conflitos familiares, ameaças, ofensas e restrições ao convívio com sua genitora idosa, requerendo o restabelecimento das medidas protetivas e a adoção de mecanismos de monitoramento da situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da ofendida para aferição da persistência da situação de risco; e (ii) estabelecer se a ausência dessa providência impõe a anulação da sentença e o restabelecimento das medidas anteriormente deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e assecuratória, destinando-se à proteção da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

4. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela Lei nº 14.550/2023, determina que as medidas protetivas permaneçam vigentes enquanto subsistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes.

5. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta da cessação das circunstâncias que motivaram sua imposição, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, o arquivamento de procedimento investigatório, a extinção da punibilidade ou eventual absolvição do requerido.

6. A prévia oitiva da ofendida constitui providência indispensável para a adequada aferição da persistência ou não da situação de vulnerabilidade, por se encontrar em posição privilegiada para informar ao Juízo acerca das condições contemporâneas de risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revogação das medidas protetivas de urgência depende da prévia manifestação da vítima, em observância ao direito à segurança e à proteção da mulher em situação de violência doméstica.

8. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, reforça a necessidade de escuta qualificada da ofendida e de consideração das especificidades das dinâmicas de violência de gênero na formação do convencimento judicial.

9. O estudo psicossocial produzido nos autos evidenciou a existência de ambiente familiar marcado por conflitos persistentes, acusações recíprocas, ameaças, ofensas e disputas relacionadas aos cuidados e à curatela da mãe idosa, não afastando a possibilidade de violência intrafamiliar.

10. A ausência de prévia oitiva da ofendida e a inexistência de demonstração segura da cessação do risco tornam inválida a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.

11. A análise acerca da implementação de mecanismos complementares de monitoramento e acompanhamento da situação de risco deve ser realizada pelo Juízo de origem após a oitiva da vítima e a reavaliação das circunstâncias fáticas atualizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige a prévia oitiva da ofendida para aferição da persistência da situação de risco.

2. As medidas protetivas permanecem vigentes enquanto subsistir risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

3. O estudo psicossocial que não afasta de forma segura a situação de vulnerabilidade da ofendida não autoriza, por si só, a revogação das medidas protetivas.

4. A ausência de prévia manifestação da vítima configura vício processual apto a ensejar a anulação da decisão revogatória e o restabelecimento da tutela protetiva até nova deliberação judicial fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 4º, 7º, 19, § 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0814608-61.2023.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito sobre recurso de
Apelação Criminal
interposto por A. S. C. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, por meio da qual teriam sido revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em regime de plantão.

Consta dos autos (ID 29861492) que a apelante teria comparecido à DEAM em 15/05/2025, noticiando que, dois dias antes, ao dirigir-se à residência de sua mãe idosa para entregar um presente alusivo ao Dia das Mães, acompanhada de sua irmã, teria sido impedida de ingressar no imóvel por sua irmã e pelo apelado. Segundo relatou, nessa ocasião, o requerido supostamente teria proferido diversas ofensas em sua direção, circunstância que a teria levado a deixar o local por receio de que a situação evoluísse para agressões mais graves. Afirmou, ainda, que o apelado a acusaria de ter maltratado a genitora no período em que exercia seus cuidados.

Ao examinar o pedido, o magistrado teria decidido pelo deferimento das medidas pleiteadas, consistentes na proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas, na vedação de contato por qualquer meio de comunicação, na proibição de frequentar os locais habitualmente frequentados pela requerente, bem como na determinação para que o apelado se abstivesse de praticar atos de difamação, coação ou qualquer forma de violência moral em seu desfavor.

O apelado requereu a revogação das medidas protetivas, alegando que a concessão teria ocorrido exclusivamente com fundamento nas declarações da apelante, sem a existência de elementos concretos aptos a demonstrar situação de risco. Sustentou que os fatos narrados decorreriam de desavenças familiares relacionadas ao acesso à residência da genitora e à disputa por sua curatela. Ao final, defendeu a ausência dos requisitos legais para a manutenção das medidas e postulou sua revogação integral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a realização de estudo social para oitiva das partes envolvidas no conflito (ID 29861510).

Estudo social coligido aos autos (ID 29861513).

Parecer ministerial pela procedência e manutenção das medidas protetivas deferidas liminarmente (ID 29861615).

Decisão pela revogação das medidas protetivas (ID 29861616).

Em suas razões recursais (ID 29861624), a apelante aduziu que a revogação das medidas protetivas teria ocorrido sem sua prévia oitiva e sustentou que as medidas de urgência devem permanecer vigentes enquanto persistir a situação de risco, conforme dispõe o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006. Alegou que estariam presentes os requisitos necessários à manutenção da proteção anteriormente deferida e defendeu a adoção de mecanismos de monitoramento periódico pelo Poder Judiciário para reavaliação da necessidade de continuidade das medidas. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão pela revogação das medidas teria amparo nos elementos produzidos durante a instrução.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 31254186).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A insurgência recursal volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, buscando seu restabelecimento e manutenção, sob o fundamento de que persiste a situação de risco que ensejou sua concessão e de que a decisão revogatória foi proferida sem a prévia oitiva da ofendida, razão pela qual a pretensão recursal merece acolhimento.

Com efeito, as medidas previstas na Lei n.º 11.340/2006 possuem natureza preventiva e assecuratória, destinando-se à salvaguarda da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Por essa razão, sua vigência não está condicionada à existência de ação penal ou ao resultado da persecução criminal, mas à persistência do contexto de vulnerabilidade que justificou sua imposição, circunstância que torna indispensável a prévia oitiva da ofendida antes de eventual revogação da tutela protetiva, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.550/2023 na Lei Maria da Penha.

Nesse sentido, a referida lei acrescentou o §6º ao art. 19 da Lei 11340/2006, dispondo que as medidas protetivas de urgência permanecerão vigentes enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Dessarte, eventual revogação da tutela protetiva exige a demonstração concreta de que cessaram as circunstâncias que ensejaram sua imposição, não sendo suficiente, para tanto, o mero decurso do tempo, a extinção da punibilidade, o arquivamento de procedimento investigatório ou eventual absolvição do requerido.

Sob esse enfoque, a revogação das medidas pressupõe a prévia verificação da inexistência do perigo que motivou sua concessão, circunstância que reclama, como regra, a oitiva da ofendida, que se encontra em posição privilegiada para informar ao Juízo acerca da permanência ou não da situação de vulnerabilidade.

A interpretação sistemática da Lei Maria da Penha conduz à conclusão de que a participação da vítima no procedimento de reavaliação da proteção judicial constitui instrumento indispensável à efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se que providências destinadas à preservação de sua integridade sejam afastadas sem adequada aferição das circunstâncias fáticas contemporâneas.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de ser necessária a oitiva da mulher vítima de violência doméstica e familiar antes da revogação das medidas protetivas de urgência.

A propósito, confira-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS.
NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE
. [...]
4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima"
(CNJ, 2021, p. 85) . [...],
enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação
. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5.
Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente
, que
diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor
. 6.
Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida
. (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023). (grifos)

Alinhado ao mesmo entendimento, adita-se jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta [...]
A apelante pleiteia a anulação da sentença, sustentando que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto houver risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral,

e que a revogação dessas medidas exige a oitiva prévia da vítima
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a revogação das medidas protetivas de urgência, concedidas com base na Lei Maria da Penha, exige a oitiva prévia da vítima; e (ii) determinar se a sentença recorrida, ao revogar tais medidas sem ouvir a ofendida, deve ser anulada
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a vítima deve ser ouvida antes de qualquer decisão sobre a revogação de medidas protetivas de urgência, conforme entendimento exarado no AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, uma vez que a ausência de oitiva compromete a garantia de proteção conferida pela Lei Maria da Penha
. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, dada a natureza frequentemente clandestina das agressões e a vulnerabilidade da mulher, em consonância com o art. 4º da Lei nº 11.340/2006, que determina a interpretação das normas em favor da proteção da ofendida. 5. A manutenção das medidas protetivas é necessária enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, que condiciona a vigência dessas medidas à continuidade da situação de perigo. 6.
A decisão de revogar as medidas protetivas sem ouvir a vítima constitui vício processual que inviabiliza a adequada proteção da ofendida e, portanto, exige a anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se realize a oitiva da vítima antes de nova deliberação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Recurso provido
. Tese de julgamento: 1. A revogação de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha exige a oitiva prévia da vítima, sendo nula a decisão que determine a revogação sem essa formalidade. 2 As medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que motivaram sua concessão, conforme previsto no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 4º e 19, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2019. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
[...]

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0814608-61.2023.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-01-28). (grifos)

A mesma diretriz decorre da Resolução n.º 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. O referido ato normativo orienta que magistradas e magistrados considerem as especificidades das dinâmicas de violência contra a mulher, reconhecendo que tais situações frequentemente se desenvolvem em contextos de vulnerabilidade, assimetria de poder e dificuldades probatórias.

Nesse contexto, a escuta qualificada da ofendida assume especial relevância na formação do convencimento judicial, sobretudo quando se pretende reavaliar ou revogar medidas protetivas de urgência. A observância do protocolo reforça, portanto, a imprescindibilidade da oitiva da vítima para a adequada aferição da persistência ou cessação do risco, assegurando que a prestação jurisdicional ocorra em conformidade com a perspectiva de gênero e com os compromissos de proteção integral previstos na Lei Maria da Penha.

Cumpre observar, ainda, que a conclusão alcançada pela equipe multidisciplinar (ID 29861513) não conduz, por si só, ao afastamento da tutela anteriormente deferida. O estudo psicossocial evidenciou a existência de ambiente familiar marcado por conflitos persistentes, acusações recíprocas, ameaças, ofensas e disputas relacionadas aos cuidados e à curatela da mãe idosa.

Consta do relatório que a apelante relatou sofrer intimidações, agressões verbais e restrições ao convívio com a genitora, circunstâncias que lhe acarretariam sofrimento emocional e demandariam acompanhamento pela rede de saúde mental. De igual modo, o próprio apelado reconheceu a existência de acentuadas desavenças familiares e a limitação do contato da recorrente com a mãe.

Diante desse quadro, a equipe técnica consignou não ser possível afastar a ocorrência de violência intrafamiliar, recomendando cautela e maior aprofundamento da análise judicial. Tal circunstância evidencia a permanência de um cenário de tensão e vulnerabilidade incompatível com a imediata revogação da proteção judicial.

À luz dessas considerações, os elementos técnicos coligidos aos autos devem ser analisados em conjunto com a prévia oitiva da ofendida, providência essencial para que o magistrado possa aferir, à vista das circunstâncias atuais do caso concreto, a subsistência ou não da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas de urgência.

No caso em exame, verifica-se que a revogação das medidas foi determinada sem que fosse oportunizada a manifestação da ofendida acerca da permanência das circunstâncias que ensejaram sua imposição. Desse modo, ausente demonstração segura da efetiva cessação do risco que motivou a tutela protetiva, revela-se inválida a decisão recorrida.

Consequentemente, impõe-se a anulação da sentença, com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, sendo imprescindível o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, após a oitiva da ofendida, seja proferida nova decisão acerca da manutenção, modificação ou revogação da tutela protetiva, à luz das circunstâncias concretas então verificadas.

Por sua vez, no tocante ao pedido de implementação de mecanismos de monitoramento e acompanhamento da situação de risco, entendo que sua apreciação deve ser postergada ao Juízo de origem.

Isso porque o reconhecimento da nulidade da sentença decorre justamente da ausência de prévia oitiva da ofendida, circunstância que impede, no atual momento processual, a formação de juízo seguro acerca das condições contemporâneas que envolvem a relação entre as partes e da efetiva necessidade de adoção de providências adicionais voltadas ao acompanhamento da tutela protetiva.

Com efeito, após a realização da oitiva da vítima e a colheita dos elementos necessários à adequada compreensão do cenário fático vigente, o magistrado de primeiro grau estará em melhores condições de avaliar não apenas a necessidade de manutenção, modificação ou revogação das medidas protetivas, mas também a conveniência e adequação da adoção de mecanismos complementares de monitoramento ou acompanhamento da situação de risco, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, mostra-se prematura qualquer deliberação desta instância revisora acerca do pleito, cuja apreciação deverá ser realizada pelo magistrado sentenciante por ocasião da nova análise das medidas protetivas, após a regular instrução da questão.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à prévia oitiva da ofendida e, com base nos elementos contemporâneos então colhidos, delibere novamente acerca da manutenção, modificação ou revogação da tutela protetiva, bem como sobre eventual necessidade de providências complementares de acompanhamento da situação de risco.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026